Tribunal: CARF
Processo: 13862.000073/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS E REVISADOS PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO CONFIRMADA. LANÇAMENTO CANCELADO. SÚMULA CARF N.o 63.
Os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e sua respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos do imposto sobre a renda.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13862.000073/2005-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.136 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
MARINEVES MARTINS POITENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do
art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RENDIMENTOS DECLARADOS COMO
ISENTOS E REVISADOS PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DO SERVIÇO
MÉDICO
OFICIAL.
MOLÉSTIA
GRAVE
COMPROVADA.
RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
ISENÇÃO
CONFIRMADA.
LANÇAMENTO
CANCELADO. SÚMULA CARF N.o 63.
Os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e sua
respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são
isentos do imposto sobre a renda.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13862.000073/2005-16
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13862.000073/2005-16

moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 42/44), com efeito
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 35/39), proferida em sessão de 10/09/2008, consubstanciada no Acórdão n.o 17-
27.393, da 3.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação (e-fls. 2/4),
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1999
ISENÇÃO. RENDIMENTOS AUFERIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
A isenção de imposto de renda sobre rendimentos auferidos por portador de moléstia
grave aplica-se exclusivamente a rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão,
cabendo à contribuinte fazer a comprovação da natureza dos rendimentos auferidos.
Lançamento Procedente
Do litígio e Da Impugnação
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 35/39), pelo que passo a adotá-lo:

Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 07 e
20/24 [e-fls. 9 e 23/27], que apurou imposto a restituir de R$ 380,28, no ano-calendário
de 1999.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13862.000073/2005-16

O procedimento originou-se de revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
ano-calendário de 1999, que constatou a seguinte infração:

- Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave.

O laudo apresentado diagnosticou cegueira a partir de 05/12/2003. Por isso, a
contribuinte não faz jus à isenção retroativa pleiteada em sua declaração.

Enquadramento Legal: arts. 1.o a 3.o, da Lei n.o 7.713/88; arts. 1.o a 3.o da Lei n.o
8.134/90; arts. 3.o, 11 e 30, da Lei n.o 9.250/95; art. 21 da Lei n.o 9.532/97; Lei n.o
9.887/99; arts. 1.o, 2.o e 15 da Lei n.o 10.451/2002; art. 5.o, incisos XII e XXXV e §§ 1.o
a 4.o, da IN SRF n.o 25/96.

Cientificada do lançamento em 03/06/2005, a interessada apresentou a
impugnação de fls. 01/02 [e-fls. 2/4], trazendo os seguintes argumentos:

1. No mês de julho de 1997, foi constatada a perda de 100% da visão do olho
direito, possuindo apenas 10% no olho esquerdo, em virtude da doença classificada
como Glaucoma, que não tem cura e causa cegueira total, se não for tratada no tempo
devido;

2. Não obstante tenha sido constatada na perícia médica efetuada em 05/12/2003,
foram emitidos laudos pela Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de
Medicina, e Instituto Brasileiro da Visão, que atestaram que a enfermidade glaucoma
ocasionou cegueira desde 1997, CID 54.1;

3. Requer, assim, a restituição dos valores de imposto de renda retidos na fonte
no referido exercício.

Visando instruir o processo, foram anexados aos autos os documentos de fls.
19/30 [e-fls. 22/33], extraídos dos sistemas informatizados da RFB.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 35/39), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo é afirmado que se incluiu no lançamento os rendimentos
pagos pela fonte pagadora que estavam declarados como isentos. Afirmou-se que se discute a
isenção aos aposentados portadores de moléstias graves, outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV, da
Lei n.o 7.713, de 1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992,
afirmando-se que, a partir de 1996, por força do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, passou-se a
exigir laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, ponderando-se que a interpretação precisa ser literal, conforme art.
111 do CTN. Concluiu-se que não se comprovou a condição de aposentado.
No voto condutor do acórdão da DRJ, consignou-se:

O Laudo De Inspeção de Saúde, emitido pela Secretaria do Estado da Saúde do
Departamento de Perícias Médicas do Estado, em 18/02/2004 (fls. 06) [e-fl. 8], concluiu
que a contribuinte era portadora de cegueira a partir de 05/12/2003, data em que a
mesma foi examinada.

Em sede de impugnação, a interessada alega que a doença existia desde 1997,
com base no Laudo Médico-Pericial, emitido pela Universidade Federal de São Paulo,
em 22/03/2004 (fls. 04) [e-fl. 6], que atestou a existência de glaucoma absoluto em olho
direito e glaucoma crônico simples em olho esquerdo, que ocasionou perda da
percepção luminosa em olho direito, gerando uma acuidade visual de 20/400 (0,05) no
olho esquerdo, desde 1997.
(...)

Constata-se, assim, que, nos termos do Laudo Médico de fls. 04 [e-fl. 6] e do
dispositivo legal mencionado, a impugnante deve ser enquadrada como portadora de
cegueira desde 1997, satisfazendo, assim, ã primeira condição, já que a referida
patologia figura entre as listadas no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, para
efeito de isenção do Imposto sobre a Renda, em relação aos proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13862.000073/2005-16

Não obstante, é necessário que se comprove, também, que os rendimentos
percebidos eram provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão. Tal comprovação é
essencial para o deferimento da isenção pleiteada, uma vez que, como se viu da
legislação que rege a matéria, estão isentos do imposto de renda apenas os rendimentos
decorrentes de proventos de aposentadoria ou reforma desde que motivadas por uma das
moléstias lá previstas.

Entretanto, a contribuinte não comprovou a sua condição de aposentada,
reformada ou pensionista, requisito imprescindível que deve ser preenchido conforme
estabelece a norma legal, não atendendo, portanto, à segunda condição para a fruição da
isenção do imposto de renda.
Ao final, consignou-se que considerava procedente o lançamento que glosou os
rendimentos como isentos. Não houve crédito em cobrança, vez que as retenções na fonte
pagadora foram maiores que o imposto devido recalculado, mas diminuiu-se a restituição.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 22/10/2008 (e-fls. 42/44), o sujeito passivo,
reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, inclusive
colaciona documentos novos (e-fls. 45/46) relativo a controvérsia já instaurada, sendo os
documentos comprobatórios da aposentadoria. Informa e reitera que é portador de doença grave,
tendo glaucoma, desde 1997, não curável, com sérias dificuldades em enxergar.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 16/10/2008, e-fl. 42, protocolo recursal em 22/10/2008,
e-fl. 42), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 42/44).

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13862.000073/2005-16

Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente junta prova documental nova (e-fls. 45/46) com o recurso voluntário,
especialmente prova da aposentadoria.
Pois bem. O caso dos autos trata de lançamento de ofício que glosou a isenção
declarada e o imposto a restituir declarado. O contribuinte, tempestivamente, apresentou
impugnação e juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de
não ser tributado, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no
entanto foi vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do
recorrente. Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando
o prazo legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o
caso sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando a lide. Este é o cerne da apreciação neste capítulo.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13862.000073/2005-16

pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas
tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve
ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância
do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve
ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o
documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia remanescente, para o ano-calendário de 1999, é decorrente da
divergência quanto a condição de aposentada da recorrente na referida época. Inicialmente,
controvertia-se, também, acerca da moléstia grave, no entanto a DRJ acatou o laudo médico da
Universidade Federal de São Paulo (e-fl. 6), que atestou glaucoma absoluto em olho direito,
desde 1997, o que se coaduna com a Súmula CARF n.o 1214.
No que se refere a condição de aposentada e a prova correlata de que a natureza
dos recebimentos percebidos em 1999 foram proventos de aposentadoria, tem-se que afirmar que
a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) juntada aos autos (e-fl. 22) apresenta
como fonte pagadora “SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA” e o código da Receita é 0561
“IRRF – Rendimento do Trabalho Assalariado”, no entanto a recorrente junta “CERTIDÃO” do
Poder Judiciário do Estado de São Paulo, da Seção de Pessoal e Corregedoria Permanente da
Diretoria de Serviço de Administração Geral da Comarca de Itanhaém/SP, certificando que:

CERTIFICA que, revendo os assentamentos existentes na
Seção de Pessoal e Corregedoria Permanente da Diretoria de Serviço de Administração

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
4 Súmula CARF n.o 121. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988,
referente à cegueira, inclui a cegueira monocular. (Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13862.000073/2005-16

Geral da Comarca de Itanhaém, desles verificou constar que MARINEVES MARTINS
POITENA, RG. 3.321.736, matrícula 70.499-J, na função-atividade de Escrevente
Técnico Judiciário, QTJ-SOF-II, designanda na Diretoria de Serviço e Administração
Geral do Fórum da Comarca de Itanhaém, com proventos mensais correspondente a
salários integrais do padrão 12-E, Tabela I da E.V. Nível Intermediário, foi aposentada,
a partir de 26/03/1998, nos termos dos artigos 222, III, § l.o, 226-I, n.o 1.228 e 324 da
Lei 10.261/68. O referido é verdade e dou fé.
Ademais, consta dos autos a publicação no Diário Oficial, de 26/03/1998, da
aposentadoria mencionada na supracitada certidão (e-fl. 46).
Deste modo, a recorrente comprovou que a natureza dos rendimentos percebidos
são, em verdade, proventos de aposentadoria. A isenção é, por conseguinte, reconhecida.
Por dever de ofício, aplica-se a Súmula CARF n.o 63, que reza:
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Sendo assim, com razão a recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, assim como conheço a prova nova apresentada com a peça recursal
e, no mérito, dou-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital